Tribunal: TJMT
Processo: 1035558-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035558-96.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA APARECIDA PONCIO DE OLIVEIRA - CPF: 047.214.349-28 (ADVOGADO), REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.274.367/0001-78 (AUTOR), ALMIR CARNEIRO PEREIRA - CPF: 394.028.860-87 (REU), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), PAULA CRESTANA PEREIRA - CPF: 005.905.821-86 (ADVOGADO), SAHARA CRESTANA PEREIRA - CPF: 017.480.001-01 (ADVOGADO), ELISABETH PEREIRA ALVES - CPF: 278.653.470-49 (ADVOGADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. CONTROVÉRSIA JURÍDICA SOBRE RELAÇÃO LOCATÍCIA. REDISCUSSÃO DA VALORAÇÃO JURÍDICA DADA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, VIII, do CPC, visando desconstituir acórdão da Apelação Cível, que reconheceu a existência de relação locatícia entre as partes e condenou a autora ao pagamento de aluguéis vencidos e encargos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ao reconhecer a existência de relação locatícia sem a comprovação de contrato bilateralmente assinado.

III. Razões de decidir

O erro de fato apto à rescisão exige inexistência de controvérsia sobre o fato e ausência de pronunciamento judicial quanto a ele, nos termos do art. 966, VIII, §1o, do CPC.

A controvérsia quanto à existência da relação locatícia foi objeto de ampla análise judicial, com apreciação de documentos como notificações extrajudiciais e e-mails, que fundamentaram a conclusão judicial.

A ação rescisória não se presta ao reexame de provas ou à
rediscussão da valoração jurídica dada pelo juízo originário
. Configura-se mero inconformismo da parte com o julgado, o que não autoriza a rescisão da decisão.

IV. Dispositivo e tese

Pedido improcedente. Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento:

“1. A existência de controvérsia e valoração judicial acerca da relação locatícia afasta a configuração de erro de fato previsto no art. 966, VIII, do CPC. 2. A ação rescisória não é sucedâneo recursal nem instrumento para rediscutir fatos e provas já apreciados na ação originária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, VIII e §1o; art. 355; art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AR no 0908467-42.2019.8.13.0000, Rel. Des. Domingos Coelho, 12a Câmara Cível, j. 15.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação rescisória intentada pela
Reforpan Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.
objetivando rever o v. Acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação n. 1013348-35.2018.8.11.0041, em tramite na 1a Câmara de Direito Privado, de relatoria da E. Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, o qual manteve a r. sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Rescisória c/c Indenizatória e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por Almir Carneiro Pereira, que tramitou perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, sob a alegação de que foi fundado em erro de fato verificável do exame dos autos – art. 966, VIII e §1o, do CPC.

Em suma, no referido julgamento, foi mantida a sentença de parcial procedência proferida nos autos da ação rescisória cumulada com indenizatória ajuizada por Almir Carneiro Pereira, que reconheceu a existência de contrato de locação comercial entre as partes, condenando a ré ao pagamento dos aluguéis vencidos e encargos correlatos, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa e afastando a alegação de inexistência de relação locatícia.

A autora sustenta que o julgado rescindendo estaria eivado de erro de fato, porquanto teria admitido como existente um contrato de locação que, segundo defende, jamais se concretizou, visto que não houve assinatura bilateral do instrumento contratual, tampouco prova documental idônea da relação locatícia.

Argumenta que a decisão rescindenda incorreu em equívoco ao considerar comprovada a locação apenas com base em e-mails, notificações extrajudiciais e utilização do imóvel, o que não seria suficiente para caracterizar contrato locatício, pleiteando a desconstituição do julgado e, por conseguinte, a improcedência da ação originária.

O pleito de tutela antecipada de urgência foi indeferido (id. 261634296)

Regularmente citado, o réu
Almir Carneiro Pereira
apresentou contestação, arguindo preliminar de impugnação ao valor da causa, sustentando que o montante atribuído à ação (R$ 1.000,00) não refletia o proveito econômico perseguido, o qual corresponderia ao valor da execução em curso (R$ 1.055.171,55). No mérito, pugnou pela improcedência da ação rescisória, ao argumento de que não há erro de fato, mas mera tentativa de rediscutir matéria amplamente apreciada e decidida na ação originária

A autora apresentou impugnação à contestação (id. 280358370), reiterando a tese de erro de fato e defendendo a suficiência dos documentos acostados para demonstrar que o acórdão rescindendo teria considerado existente fato inexistente.

Em decisão interlocutória acostada no id. 290621898, foi acolhida a impugnação ao valor da causa, fixando-o em R$ 187.660,22, valor idêntico ao atribuído à ação originária, bem como foi determinada a complementação do deposito prévio pela autora, o que foi devidamente cumprido, segundo certidão acostada no id. 304557872.

Empós, as partes manifestaram-se sobre a necessidade de provas, tendo a autora manifestado pela produção de prova documental, oral e pericial (id. 313393393), e o réu se insurgido contra a produção probatória, sob o fundamento de que a ação rescisória não se presta à rediscussão fática (id. 299725870).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Reforpan Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. intentou ação rescisória, objetivando rever a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Rescisória c.c indenizatória proposta por Almir Carneiro Pereira, sob a alegação de ocorrência de erro de fato.

Pois bem. Inicialmente, diante da ausência da necessidade de produção de outras provas além daquelas já apresentadas nos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do CPC.

Compulsando os autos tenho que a matéria debatida é singela, encontrando-se pacificado o entendimento perante as Turmas deste Tribunal.

Nos termos do art. 966, inciso VIII, do CPC, é cabível a rescisão da decisão de mérito transitada em julgado quando fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, sendo indispensável que o fato não tenha constituído ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

O erro de fato, portanto, distingue-se do erro de julgamento, por não decorrer da valoração das provas, mas de uma percepção equivocada da realidade fática constante dos autos. Exige-se, ainda, que a decisão rescindenda tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, e que tal fato não tenha sido objeto de controvérsia entre as partes.

No caso concreto, a autora alega que o v. acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ao reconhecer a existência de relação locatícia entre as partes sem a existência de contrato assinado, quando, segundo alega, tal fato jamais ocorreu.

Contudo, observa-se dos autos originários que a
existência da locação foi objeto de ampla controvérsia e de expressa apreciação judicial
, tendo a sentença reconhecido a utilização do imóvel pela Reforpan e a existência de relação locatícia com base em documentos e comunicações entre as partes, como notificação extrajudicial, e-mails e declaração de uso do imóvel para fins comerciais, afastando a tese de inexistência de contrato.

O acórdão - objeto desta ação, manteve a sentença pelos mesmos fundamentos, concluindo pela configuração da relação locatícia e pelo dever de adimplir os aluguéis e encargos. Assim, o fato tido como “errôneo” (existência da locação) foi, na verdade, objeto de controvérsia processual e de valoração judicial das provas, o que afasta o cabimento da rescisória por erro de fato, conforme a jurisprudência consolidada,
verbis
:

“AÇÃO RESCISÓRIA - ERRO DE FATO - VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPROCEDÊNCIA. - Consoante lição da doutrina jurídica, a violação de lei, para dar azo à propositura de ação rescisória, há de ser frontal, flagrante e direta - é esse o sentido da expressão 'violar manifestamente norma jurídica", constante do art. 966, V, do CPC - O erro de fato somente é capaz de viciar uma sentença quando o mesmo tiver sido a base do convencimento do julgador, ou seja, quando a conclusão do ato decisório estiver calcada, exclusivamente, em realidade fática equivocada, fruto da falta de percepção do julgador com relação a determinada circunstância - A ação rescisória não se presta a apreciar a justiça ou injustiça da decisão, a boa ou a má interpretação dos fatos, ou o reexame da prova produzida - A Ação Rescisória não é sucedâneo recursal, não sendo o caso de se aceitar a pretensão de rescisão, ajuizada com fundamento no inciso V do artigo 966 do CPC, quando eventual violação de norma jurídica implicaria em nulidade processual contra a qual não se insurgiu a parte na primeira oportunidade, qual seja, no recurso de apelação, não apresentado”.

(TJMG - AR n. 09084674220198130000, 12a Câmara Cível; Rel. Des. Domingos Coelho, j. 15.05.2023).

Dessa forma, não se vislumbra erro de fato, mas mero inconformismo da autora com a conclusão alcançada pelo acórdão rescindendo, hipótese que não autoriza a desconstituição da coisa julgada material.

Assim sendo, ausente o vício apontado no art. 966, VIII, do CPC, e inexistindo demonstração de dolo, falsidade documental, violação manifesta a norma jurídica ou prova nova (incisos III, VI e VII do mesmo artigo), a ação rescisória deve ser julgada improcedente, preservando-se a autoridade da coisa julgada formada no acórdão rescindendo.

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTE
a Ação Rescisória

proposta por Reforpan Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., mantendo-se íntegro o acórdão proferido na Apelação Cível no 1013348-35.2018.8.11.0041.

Ante a improcedência do pedido, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Cuiabá, 23 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2025